Tribunal: TJDFT
Processo: 0705593-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES COM O MÉTODO ABA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 539 DA ANS. OBRIGATORIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte requerida a custear integralmente o tratamento do autor, consoante o método ABA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a obrigação do plano de saúde em custear tratamento do autor com diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA) com terapias pelo método ABA em clínica próxima à sua residência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 6o, § 4o, da Resolução Normativa ANS no 539, de 23 de junho de 2022, “para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”.
4. Os planos de saúde devem oferecer atendimento apto a executar o método ou a técnica (no caso, ABA – Análise de Comportamento Aplicada) indicada pelo médico assistente para tratamento do paciente. 4.1. Não merece prevalecer o pedido de afastamento da condenação do plano de saúde réu em autorizar e custear os atendimentos pelo método ABA, prescritos pela médica assistente, em clínica multidisciplinar, nos termos do laudo médico.
5. O requerimento para o custeio do tratamento em clínica próxima à residência deve ser negado, uma vez que não há previsão legal que imponha tal obrigação ao plano de saúde. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “É necessário o tratamento para o paciente com TEA, não podendo o plano de saúde se furtar a prestar assistência pleiteada, sob pena de infringir os regramentos legais”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6 e 196. Lei no 9.656/1998. Resolução Normativa ANS no 539, de 23 de junho de 2022
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694024, 07021783720228070001, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, j. 25/4/2023; TJDFT, Acórdão 1944797, 0728292-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 13/11/2024.